Tribunal: TCU
Processo: 016.412/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades verificadas em reforma realizada em prédio próprio da prefeitura do município de Diamante/PB para funcionamento de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) local; Considerando que a atuação da própria unidade jurisdicionada foi suficiente para garantir o alcance da finalidade do objeto pactuado, e que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) já deu ciência ao Ministério da Saúde sobre os fatos noticiados nesta representação; Considerando que, conforme destacado na manifestação do Ministério da Saúde (peça 5, p. 313), compete ao próprio gestor o gerenciamento dos recursos repassados para custeio dos estabelecimentos de saúde sob sua responsabilidade, cabendo prestação de contas por meio do relatório de gestão elaborado e submetido ao Conselho Municipal de Saúde, o qual deverá ser apresentado ao referido ministério; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 7), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, incisos V, 235, art. 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; adotar a medida transcrita no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 7) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.412/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Município de Diamante/PB; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminha cópia da representação (peças 1 e 2), da instrução (peça 7) e deste acórdão ao Ministério da Saúde e ao respectivo órgão de controle interno, para que possa dar seguimento às providências internas que entender pertinentes, informando à pasta ministerial que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica desta Corte por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020.